Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ABRAAO DE SOUZA DANTAS - CPF: 209.526.191-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO REALIZADO E HOMOLOGADO EM JUÍZO– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém o indeferimento da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017634-48.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Sentença c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão dos descontos em folha.

Alega que em maio de 2006 emprestou da agravada R$8.480,12, que seriam descontados do seu holerite em 48 vezes de R$385,46. Aduz que quitou as prestações até outubro de 2017, quando então foi suspenso o pagamento por decisão judicial.

Diz que em 2009 a agravada ajuizou a Execução (Código n. 385250), da qual não foi citado, porém o advogado dela (da agravada) o localizou e então celebraram acordo no referido processo, devidamente homologado, em que estabeleceram que pagaria 96 parcelas de 40% do salário mínimo, na época correspondentes a R$298,60, com abatimento direto em folha.

Argumenta que foi induzido a erro nessa transação porque a quantia acordada ultrapassa R$35.000,00.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 25870486).

Contraminuta apresentada (Id n. 27509488).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou a Ação visando anular acordo feito no processo de Execução (Código n. 385250), alegando a abusividade dos seus termos. Por isso, requereu a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento até a resolução final da lide.

No entanto, os termos da avença foram submetidos ao crivo do Judiciário, que os homologou, sendo inviável, nessa fase, desconstituí-la.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE
ANULAÇÃO
DE
ACORDO
HOMOLOGADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AFORAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. O
acordo
entabulado entre as partes litigantes através de representante legalmente constituído é ato juridicamente perfeito em face da
homologação

judicial e somente pode ser desconstituído nos casos previstos no artigo 849 do Código Civil e através de ação autônoma, não sendo possível atingir-se tal desiderato de forma incidente na fase de cumprimento de sentença. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(
Agravo
de
Instrumento
, No 70077415552, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em: 30-10-2018)
.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
HOMOLOGAÇÃO

DE
ACORDO
.
ANULAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de advogado na formalização de
acordo
, por si só, não enseja nulidade. Para incidência do artigo 171, II, do Código Civil, necessário a comprovação da incidência de vício, o que, no caso concreto, não restou comprovada. Reforma da decisão de primeiro grau, para o reconhecimento da
homologação

do
acordo
. Pena de litigância de má-fé. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO

DE
INSTRUMENTO
. UNÂNIME.
(
Agravo
de
Instrumento
, No 70064322605, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 08-07-2015).

Diante de tal circunstância, não se identificam os requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC.

Pelo exposto, não dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020